Tribunal: TJES
Processo: 5025003-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025003-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: MIP SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. EMPATE FICTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. EXAURIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS para reformar sentença de primeiro grau e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em ação anulatória de ato administrativo relacionada à Tomada de Preços nº 7003452788, na qual a agravante alegava fazer jus ao benefício do empate ficto previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual na ação anulatória de procedimento licitatório quando, no curso do processo, ocorre o exaurimento integral do contrato administrativo, bem como se a declaração de nulidade poderia ser mantida apenas para fins probatórios em futura demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a presença simultânea da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, conforme dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O exaurimento do contrato administrativo, com a integral execução do objeto e o respectivo pagamento, retira qualquer efeito prático da decisão anulatória pretendida.

O direito de preferência decorrente do empate ficto, previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, não pode ser exercido quando inexistente possibilidade material de refazimento do certame ou de contratação.

A jurisprudência consolidada orienta que o encerramento da execução do contrato administrativo acarreta a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse processual.

A declaração de nulidade exclusivamente para servir como prova em futura ação indenizatória não justifica a manutenção da ação anulatória.

A extinção do processo não impede o ajuizamento de ação própria para apuração de eventual responsabilidade civil da Administração.

Os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade, mantendo-se a condenação fixada, pois a extinção decorreu de fato superveniente ocorrido após o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exaurimento do contrato administrativo no curso da ação anulatória acarreta a perda superveniente do interesse processual, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

A ação anulatória de licitação não se mantém quando inviável a produção de efeitos práticos, ainda que se alegue finalidade probatória para futura demanda indenizatória.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessa hipótese, impõe-se com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021; Lei Complementar nº 123/2006, art. 44 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 3.463/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23.02.2000; TJES, AC nº 0012062-31.2005.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07.02.2022; TJSP, AC nº 0001245-33.2013.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, 4ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2019; TJPR, AC nº 0004897-48.2017.8.16.0004, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJMG, AC nº 5007984-11.2018.8.13.0024, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 16.03.2023; TJMG, AC nº 5000066-75.2023.8.13.0251, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025003-63.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
MIP SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA.

AGRAVADA:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MIP SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual por exaurimento do objeto.

A demanda originária versa sobre pedido de anulação de ato administrativo no âmbito da Tomada de Preços nº 7003452788, sob a tese de que a Agravante faria jus ao benefício do "empate ficto" (LC nº 123/2006), considerando que sua proposta de R$ 12.908.605,44 (doze milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) permitiria o exercício do direito de preferência.

Após a procedência do pedido em primeiro grau, constatou-se, nesta instância, o pleno exaurimento do contrato, fato que ensejou a extinção monocrática do feito por este Relator. Irresignada, a Agravante alega que a extinção obsta a responsabilização por ilegalidades e que o provimento jurisdicional ainda lhe seria útil como fundamento para pleito reparatório.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A questão central reside na verificação da utilidade do provimento jurisdicional em face do exaurimento do objeto contratual que se pretende anular.

A análise do interesse processual deve, invariavelmente, passar pelo crivo do binômio necessidade-utilidade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, é peremptório ao dispor que "o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual".

No caso vertente, embora a Agravante invoque o direito de preferência estabelecido pelo artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, que assegura que "nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte", especificando em seu § 1º que "entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada", tal prerrogativa esbarra na impossibilidade material de retroação fática.

A jurisprudência consolidada desta Quarta Câmara Cível e dos Tribunais pátrios orienta que o encerramento da execução do contrato administrativo torna a ação anulatória desprovida de efeito prático, acarretando a carência de ação. Não cabe ao Judiciário proferir decisões inócuas quando o serviço já foi integralmente prestado e pago, sob pena de violação ao princípio da utilidade.

Nesse sentido, colaciono o paradigmático julgado deste Tribunal de Justiça, de relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DO CONTRATO – EXAURIMENTO DO OBJETO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
– RECURSO IMPROVIDO. 1 -
In casu, não houve a suspensão do curso do contrato, tendo sido exaurido e finalizado o objeto da contratação
. 2 - A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ no sentido de que a continuidade do contrato no período de processamento do writ, por força de liminar concedida pelo STF, invalidando a suspensão outorgada pelo STJ. 3 - Perda de objeto pelo exaurimento do contrato. (MS 3.463/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2000, DJ 10/04/2000, p. 66). 4 - Ainda:
Há ausência superveniente do interesse processual, com a consequente perda do objeto da ação mandamental em que se postula a nulidade do ato de inabilitação da impetrante em procedimento de pregão presencial, quando, no decorrer do processo, a execução do próprio contrato administrativo é ultimada,
nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.026940-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 08/07/2021). 5 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00120623120058080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (Sem grifo no original).

Reforçando tal entendimento, outros Tribunais corroboram a tese de que a extinção é imperativa quando diante de fato consumado e/ou não se extrai utilidade da demanda, como se observa nas ementas abaixo reproduzidas:

Mandado de segurança – Pregão eletrônico
nº 009/2012 para a contratação de serviços de vigilância patrimonial de dependências da DERSA – Pretensão de ser chamada a entregar proposta e documentação de habilitação – Procedimento já exaurido –
Incidência da teoria do fato consumado, com o reconhecimento de perda de objeto da impetração
– Pedido subsidiário de anulação do procedimento, por violação aos princípios da legalidade, isonomia, devido processo legal e vinculação ao edital – Descabimento – Ilegalidade na conduta da Administração não verificada –– Sentença de carência da impetração quanto ao pedido principal e denegatória da segurança em relação ao pedido subsidiário – Desprovimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível 0001245-33.2013.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS –
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL NO PROCESSO LICITATÓRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– ENUNCIADO Nº 05 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Do ENUNCIADO 05, consta:
Extingue-se, sem resolução de mérito por superveniente perda de interesse processual, o processo - qualquer que seja a ação que o originou – no qual se impugna procedimento de licitação quando, durante o seu transcorrer, encerrar-se o certame com a homologação e adjudicação do seu objeto
, desde que não haja liminar deferida anteriormente ou vício insanável, ressalvada a via ordinária para composição de eventuais perdas e danos. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0004897-48.2017.8.16.0004 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 18.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL - EXAURIMENTO DO CONTRATO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Caracteriza a perda superveniente do Mandado de Segurança o exaurimento do contrato firmado com o vencedor do processo licitatório que se pretende anular na ação mandamental. Não se extraindo qualquer efeito prático da ação mandamental, patente a falta de interesse de agir, o que ocasiona a extinção do processo, sem resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 50079841120188130024, Relator: Des. Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL) (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EXAURIMENTO DO PACTO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
- CONFIGURAÇÃO - NÃO RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. O interesse processual se consubstancia na necessidade da parte requerente vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 2.
Caracteriza perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança o exaurimento do contrato firmado com o vencedor do processo licitatório que se pretende discutir a inabilitação no processo classificatório de propostas
. 3.
Não se extraindo efeito prático da ação mandamental, patente a falta de interesse processual, ocasionando a não resolução do mérito, por força do art. 485, VI, do CPC/2015
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso prejudicado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000667520238130251, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL) (Sem grifo no original).

Portanto, a tese de que a nulidade deveria ser declarada apenas para fins de prova em futura demanda indenizatória não encontra amparo no ordenamento para fins de manutenção de ação anulatória.

Se o objeto licitado já foi entregue ou o serviço prestado, a anulação é impossível faticamente. O reconhecimento da perda do objeto, contudo, não obsta que a Agravante busque a reparação por perdas e danos na via ordinária própria, onde o alegado erro administrativo será analisado sob a ótica da responsabilidade civil, sem a necessidade de um provimento anulatório inútil neste feito.

No que tange aos ônus sucumbenciais, deve ser prestigiado o princípio da causalidade, mantendo-se a condenação conforme fixada na decisão monocrática, uma vez que a Agravada deu causa ao ajuizamento ao desconsiderar a fase de desempate, e a extinção só se operou por fato superveniente ocorrido após a judicialização da demanda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.